Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. MUDANÇA DE ESCOLA. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DO FILHO MENOR. AMPLIAÇÃO DO REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. CONSENSO. DEFERIMENTO.
I. Não há fundamento para impedir ou alterar, em sede de tutela provisória, transferência de instituição de ensino promovida pela genitora que em princípio atende aos interesses do filho menor.
II. Havendo aparente consenso entre os genitores, justifica-se a ampliação do regime de convivência entre pai e filho até o julgamento da demanda.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.